Tribunal: TJBA
Processo: 8040921-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040921-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JACUÍPE VEÍCULOS LTDA Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS AGRAVADO: R.S.S. PATRIMONIAL LTDA - ME Advogado(s): UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA RECONVENÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto por R.S.S. Patrimonial Ltda – ME contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Jacuípe Veículos Ltda., para reconhecer a obrigação da agravada, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados pelo juízo de origem. A agravante alega nulidade da decisão por ausência de intimação para contrarrazões no agravo de instrumento e questiona a imposição de ônus sucumbenciais diante da desistência da reconvenção não processada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a validade da decisão monocrática proferida sem prévia intimação do agravado para apresentação de contrarrazões e a legitimidade da condenação em honorários advocatícios diante da desistência da reconvenção após sua contestação pela parte adversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado nos autos que não houve intimação regular do patrono da parte agravada, afastando a fluência do prazo recursal (CPC, art. 1.003, §§ 1º e 5º). 4. Contudo, foi oportunizada à parte a manifestação nos autos por meio do agravo interno, o que mitiga eventual prejuízo, não sendo o caso de nulidade. 5. Quanto ao mérito, verifica-se que a reconvenção foi contestada antes da desistência, formando-se relação jurídica processual, ensejando a aplicação do art. 90 do CPC e o dever de arcar com os honorários advocatícios. 6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, incide o princípio da causalidade, cabendo à parte desistente suportar os ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões no agravo de instrumento não gera nulidade da decisão monocrática se mitigado o prejuízo por posterior oportunidade de manifestação. 2. A desistência da reconvenção após a contestação pela parte adversa configura formação da relação processual e enseja condenação em honorários de sucumbência, conforme o princípio da causalidade." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 90, 290, 1.003, §§ 1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.936.838/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2022; AgInt no AREsp 2.439.703/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO interposto no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8040921-10.2024.8.05.0000, em que figura como parte recorrente a R.S.S. PATRIMONIAL LTDA - ME, e parte recorrida a JACUÍPE VEÍCULOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2